Tribunal: TJPA
Processo: 0805166-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805166-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO – EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa e pleito de concessão de medidas cautelares diversas.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo,
“A primeira decisão que decretou a prisão de MARIO ELENILSON, nestes autos, data de 23/08/2018, e ocorreu nos autos do Inquérito Policial. A segunda decisão que decretou a prisão dele foi em 10/06/2019, já nos autos principais da ação penal. Entretanto, cumpre ressaltar, que MÁRIO ELENILSON já se encontrava preso por outro processo, mesmo antes da primeira decretação da sua prisão nestes autos, em razão de ter sido condenado no processo indicado no item “f”, já em fase de execução penal, conforme dito acima. h) O presente processo crime se encontra em fase final, estando conclusos para sentença.”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a complexidade do feito excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

4
. Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas, tem-se que se revela descabido, pois presente o latente requisito da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito que se apura de combate ao tráfico, vez que, nos termos do Juízo, “
O processo é originário de extensa e profunda investigação policial, denominada “OPERAÇÃO MÃO NA MASSA”, esfera na qual houve a interceptação telefônica, autorizada judicialmente, de diversos telefones pertencentes a habitantes do município de Salvaterra, dentre os quais consta MARIO ELENILSON. Na ocasião foram descobertas diversas conversas entre o impetrante e os mais de 11 (onze) denunciados nestes autos, em circunstâncias que indicam a prática do impetrante, nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico na sociedade de Salvaterra”.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Mário Elenilson Rodrigues da Silva.

Impetrante: Leomara Barros Rodrigues Ferreira.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0805166-18.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Leomara Barros Rodrigues Ferreira
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Mário Elenilson Rodrigues da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
.

Aduz o impetrante que
o Paciente se encontra preso desde o dia 23 de julho de 2019, nos autos do PROCESSO Nº0002925-93.2018.8.14.0091, que ora se encontra tramitando perante o juízo da COMARCA DE SALVATERRA-PA, sob a acusação de haver cometido o crime de tráfico de entorpecentes.

Relata que o Paciente já foi denunciado, tendo sido realizadas todas as audiências e alegações finais pela acusação e defesa, contudo, os autos se encontram conclusos para julgamento desde o dia 16 de março de 2020, ou seja: há quase noventa dias sem que tenha sido prolatada uma decisão.

Alega excesso de prazo.

Requer a concessão de medida liminar para ser posto em soltura o paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida (Id. nº
3134395
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº 3155471

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 3182857).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
excesso de prazo para formação de sua culpa e pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo,
“A primeira decisão que decretou a prisão de MARIO ELENILSON, nestes autos, data de 23/08/2018, e ocorreu nos autos do Inquérito Policial. A segunda decisão que decretou a prisão dele foi em 10/06/2019, já nos autos principais da ação penal. Entretanto, cumpre ressaltar, que MÁRIO ELENILSON já se encontrava preso por outro processo, mesmo antes da primeira decretação da sua prisão nestes autos, em razão de ter sido condenado no processo indicado no item “f”, já em fase de execução penal, conforme dito acima. h) O presente processo crime se encontra em fase final, estando conclusos para sentença.”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a complexidade do feito excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas, tem-se que se revela descabido, pois presente o latente requisito da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito que se apura de combate ao tráfico, vez que, nos termos do Juízo, “
O processo é originário de extensa e profunda investigação policial, denominada “OPERAÇÃO MÃO NA MASSA”, esfera na qual houve a interceptação telefônica, autorizada judicialmente, de diversos telefones pertencentes a habitantes do município de Salvaterra, dentre os quais consta MARIO ELENILSON. Na ocasião foram descobertas diversas conversas entre o impetrante e os mais de 11 (onze) denunciados nestes autos, em circunstâncias que indicam a prática do impetrante, nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico na sociedade de Salvaterra”;

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/06/2020